Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-21.2023.8.11.0100
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000095-21.2023.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), NORTE ACO LTDA - CNPJ: 23.377.313/0001-69 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito por insuficiência da prova escrita.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão que considerou insuficientes os extratos bancários desacompanhados de contrato e demonstrativo detalhado do débito para embasar ação monitória.

III. Razões de decidir:

3. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si na fundamentação ou entre a fundamentação e o dispositivo.

4. O acórdão embargado analisou detidamente a questão da suficiência da prova escrita para embasar a ação monitória, concluindo, com base na interpretação do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ, que os extratos bancários desacompanhados do contrato e da memória detalhada do débito não constituem prova escrita idônea.

5. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, não podendo ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si na fundamentação ou entre a fundamentação e o dispositivo. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto pela própria embargante contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação Monitória, registrada sob o nº 1000095-21.2023.8.11.0100, ajuizada pela embargante em desfavor de NORTE AÇO LTDA.

A decisão embargada (ID. 315428858) negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por insuficiência da prova escrita apta a embasar a via monitória, fundamentando-se na ausência de documentos hábeis para constituir título monitório, especificamente pela falta do contrato de crédito e de demonstrativo detalhado do débito; na insuficiência dos extratos bancários desacompanhados de contrato ou demonstrativo detalhado para constituir prova escrita idônea; e na aplicação da Súmula 247 do STJ.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA INSUFICIENTE - EXTRATOS BANCÁRIOS SEM CONTRATO OU DEMONSTRATIVO DETALHADO - IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIR TÍTULO MONITÓRIO - INADEQUAÇÃO DO DOCUMENTO APRESENTADO - MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. I - Caso em exame: 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu embargos monitórios e extinguiu a ação sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir diante da insuficiência de prova escrita idônea. II - Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se extratos de liberações bancárias desacompanhados do contrato de crédito e de demonstrativo claro da evolução do débito configuram prova escrita hábil para embasar a ação monitória. III - Razões de decidir: 3. O art. 700 do CPC exige prova escrita sem eficácia executiva, mas idônea para revelar a existência, origem e valor da obrigação. 4. Extratos unilaterais desacompanhados do contrato e de memória discriminada do débito não atendem ao standard probatório mínimo exigido pela jurisprudência do STJ. 5. A extinção sem resolução do mérito deve ser mantida, sob pena de reformatio in pejus, vedada em recurso exclusivo do autor. IV - Dispositivo e tese: 6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. Extratos bancários desacompanhados do contrato e da memória detalhada do débito não constituem prova escrita idônea para fins de ação monitória. 2. A insuficiência de prova escrita conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC."

A parte COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT opôs os presentes aclaratórios (ID. 317862861) alegando contradição no acórdão, sustentando que este deixou de considerar o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação vigente, que permitiria o ajuizamento da ação monitória com extratos bancários e extratos de liberação de crédito, os quais demonstrariam de forma inequívoca a existência de relação jurídico-contratual entre as partes.

A embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, julgando pelo provimento dos embargos de declaração.

Em contrarrazões (ID. 320248393), a parte embargada sustenta a inexistência de contradição no acórdão, argumentando que a irresignação da embargante é completamente infundada e não passa de mero inconformismo quanto à extinção do processo, o que demonstra claramente a tentativa de rediscussão de matéria já decidida, vedada em sede de aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de contradição no acórdão.

Alega a parte embargante que o acórdão deixou de considerar o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e na legislação vigente, que permitiria o ajuizamento da ação monitória com extratos bancários e extratos de liberação de crédito, os quais demonstrariam de forma inequívoca a existência de relação jurídico-contratual entre as partes.

Já a parte embargada defende que não há qualquer contradição no acórdão, tratando-se de mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

No caso em exame, verifica-se que a embargante alega contradição no acórdão, mas não aponta efetivamente qualquer contradição interna no julgado, ou seja, não demonstra a existência de proposições inconciliáveis entre si na fundamentação ou entre a fundamentação e o dispositivo.

É importante destacar que
"a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si"
. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022)

O que se observa, na verdade, é que a embargante manifesta seu inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Constata-se que o acórdão embargado analisou detidamente a questão da suficiência da prova escrita para embasar a ação monitória, concluindo, com base na interpretação do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ, que os extratos bancários desacompanhados do contrato e da memória detalhada do débito não constituem prova escrita idônea para fins de ação monitória.

Nesse sentido, o acórdão expressamente consignou que
"extratos unilaterais desacompanhados do contrato e de memória discriminada do débito não atendem ao standard probatório mínimo exigido pela jurisprudência do STJ"
e que
"extratos isolados ou prints de liberação desacompanhados do instrumento contratual e da memória de cálculo clara não satisfazem o standard probatório mínimo".

Ademais, o acórdão também analisou o documento juntado na fase recursal, intitulado "Abertura de conta", concluindo que não havia demonstração de que esse instrumento contivesse as condições específicas das operações de crédito que originaram o saldo devedor.

Portanto, não há qualquer contradição a ser sanada no acórdão embargado, mas sim mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que
"os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida."
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022)

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025